Tribunal: TJDFT
Processo: 0718683-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRELIMINARES. NE BIS IN IDEM. NULIDADE DAS PROVAS CARREADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. DOSIMETRIAS. READEQUAÇÃO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRESENTES.
A preliminar de violação ao princípio ne bis in idem não merece prosperar. As ações penais citadas ostentam diversidade de condutas delituosas e de indivíduos envolvidos nos crimes.
Repele-se a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio do acesso aos aparelhos celulares de investigados, tendo em vista não existirem dúvidas quanto à prévia decisão judicial autorizando o acesso ao conteúdo dos telefones, assim como no pertinente ao fato de que um dos investigados permitiu o acesso ao seu aparelho celular em razão de interesse no acordo de colaboração premiada.
Não apontados quais atos teriam provocado violação ao art. 5o, inciso II, da Constituição Federal e ao art. 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos. Não se verifica nos autos nulidade alguma decorrente de eventual inobservância a tais dispositivos, não merecendo êxito a impugnação.
Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos onde descritas as condutas dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos, assim como o emprego de arma de fogo pela organização criminosa.
A constatação da menoridade relativa do réu à época do delito e da confissão espontânea demandam reconhecimento e redução da pena.
Apelação de Rodrigo dos Santos de Holanda não provida. Apelações de Diego Jacobina Oliveira e de Rafael de Souza parcialmente providas para reduzir as penas.